Tribunal: TJSP
Processo: 9002837-55.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Requisito objetivo reconhecido - Bom comportamento – Exame criminológico realizado, com parecer favorável à concessão do benefício - Requisitos presentes e comprovados – Benefício concedido – Agravo provido (voto n. 41279).